Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725069-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ZENILDE GUEDES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que determinou a proibição de remoção da agravada e a demolição da edificação indicada na petição inicial até o advento da imunização da população geral contra a Covid-19 (proc. no 0702974-11.2021.8.07.0018, ID no 91309146, págs. 1-2). 2. A decisão ponderou que está seguindo a Recomendação no 90/2021 do CNJ. 3. O agravante alega, em suma, afronta ao exercício regular do direito, pois o ato demolitório decorre do Poder de Polícia e a pandemia não poderia ser utilizada como justificativa para a sua suspensão. 4. Destaca que de acordo com as informações técnicas da Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria Geral do Distrito Federal, a área ocupada é de propriedade da Terracap e se encontra inserida em unidade de conservação distrital relevante, não admitindo intervenções humanas, com a exceção das visitas públicas (Lei Complementar Distrital 827/2010). 5. Esclarece que a questão controvertida não se refere ao direito de propriedade ou de moradia, mas sim na temática ambiental, diante da ausência de licenciamento para construir na área objeto de sua atuação. Logo, evidenciado o descumprimento dos requisitos necessários à edificação, o demolitório deve ser preservado. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, confirmando a liminar. 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. A agravada ajuizou a demanda originária com o intuito de impedir a eventual demolição de edificação realizada sem a observância das exigências legais, pois reconheceu a ausência de autorização dos órgãos competentes para a realização da obra, apesar de defender que o imóvel estaria qualificado como Núcleo Urbano Informal Consolidado. 10. O Código de Edificações do Distrito Federal (art. 51) exige o licenciamento para a realização de obras e construções. Nas áreas urbanas e rurais somente se autorizam obras após a concessão de licença pela Administração Regional ou pelo órgão competente no âmbito do Distrito Federal. 11. Como não existem provas da regularidade da construção objeto do recurso, tampouco a existência de licença para a obra cuja demolição se quer evitar, ocorreu burla ao instrumento de controle do Poder Público, conforme ponderado na decisão recorrida. A ocupação indevida em área pública permite ao agravante o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o). 12. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816). 13. Os efeitos decorrentes da pandemia, cuja explicações são prescindíveis, pois é de conhecimento público e notório, não podem ser utilizados como justificativa para sobrestar atos praticados pelo Poder Público com a observância de todos os requisitos necessários, como ocorre no caso concreto. 14. A Recomendação no 90/21 do CNJ foi editada em março de 2021, quando a situação inerente ao controle da pandemia era diferente da atual. O avanço da vacinação em todo o Brasil, que no Distrito Federal já contempla indivíduos de 30 anos de idade, não mais justifica as cautelas recomendadas pelo CNJ na análise das demandas envolvendo a desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, os elementos constantes nos autos evidenciam que a construção é irregular e localiza-se em área de preservação ambiental, motivo pelo qual vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 16. Defiro o efeito suspensivo para afastar o óbice ao ato demolitório constante da decisão recorrida (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). O Distrito Federal deverá observar, na demolição, as cautelas sanitárias instituídas pelo Governador do Distrito Federal e autoridades de saúde em geral. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Após, ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, I). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO